Tribunal: STF
Processo: ARE 1436878
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "REMESSA NECESSARIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO SEGURANÇA. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO APELADO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. INCORPORAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS PROVENTOS DO APELADO. ERRO DA ADMINISTRAÇ'O AO HOMOLOGAR C'LCULO DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Conforme posicionamento desta Egrégia Câmara: “As gratificações destinadas a fornecer estabilidade econômica ao servidor que tenha ocupado durante vários anos determinado cargo em comissão, segundo orientação desta egrégia Corte, não possuem natureza transitória, porquanto preenchidos os requisitos legais, tal Montante deve manter-se agregado aos vencimentos do servidor mesmo que ele alcance a inatividade, uma vez que não faria sentido que gozasse da garantia de estabilidade financeira somente enquanto na atividade, perdendo-a no momento em que dela mais precisa, ou seja, quando passa à inatividade”. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130134323, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 14/05/2019)



    2. Estando incontroverso nos autos que o apelado, enquanto servidor ativo do quadro de pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Espirito Santo, preencheu todos os requisitos legais para que continuasse a perceber os proventos do cargo comissionado anteriormente ocupado (gratificação opção 40% F.C. Incorporada), não pode ter suprimida tal rubrica, quando passa para a inatividade.



    3. Vencida a tese de que “nesta estreita via mandamental não se pode discutir a correção ou não da referida gratificação aos proventos do impetrante, mas tão somente a imperiosa necessidade de se observar o ato complexo de aposentadoria conjugado pelas manifestações de vontade do IPAJMe do TCEES”.



    4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO Sentença CONFIRMADA.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 40, §8º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente